Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou a ré pelo crime de furto privilegiado-qualificado pelo concurso de agentes.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do Princípio da Insignificância ao caso concreto; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação da fração máxima (dois terços) de redução da pena decorrente do reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP).
III. Razões de decidir:
3. Praticado o delito de furto em concurso de agentes, resta caracterizado o maior grau da reprovabilidade do comportamento do réu a inviabilizar o reconhecimento do Princípio da Insignificância.
4. Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e o pequeno valor da res furtiva, além da inexistência de prejuízo efetivo à vítima, uma vez que todos os itens furtados foram restituídos ao estabelecimento comercial, cabível a aplicação da fração redutora máxima (dois terços) em razão do reconhecimento do furto privilegiado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.